Tribunal: TJDFT
Processo: 0724838-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724838-91.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASÍLIA RECORRIDA: SABRYNA TOLEDO ATTIE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. SHOPPING CENTER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E MULTA MORATÓRIA CONTRATUAL. INCLUSÃO NA PLANILHA DO DÉBITO EXEQUENDO APÓS OFERECIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na espécie, apesar de o Instrumento Particular de Cláusulas Comuns das Locações do Shopping Center prever, em caso de inadimplemento, a cobrança de honorários advocatícios contratuais de 20% e de multa moratória (contratual) de 10%, observa-se que a exequente deixou de incluir tais valores por ocasião da apresentação da planilha atualizada do débito, logo após a distribuição da execução, somente vindo a contabilizar tais quantias após 1 (um) ano e 5 (cinco) meses do início do feito, inclusive, após oposição dos embargos à execução, inviabilizando qualquer tipo de impugnação, pelas vias ordinárias, quanto ao novo montante exigido. 2. Observa-se que o exequente se manifestou em diversas oportunidades nos autos sem ao menos indicar a necessidade de inclusão dos honorários advocatícios contratuais e da multa moratória contratual no débito, de modo que a atualização da planilha teria, em tese, que estar adstrita ao montante inicialmente apresentado, sem o cômputo das verbas posteriormente incluídas, porquanto deve-se, em regra, vedar à parte exequente alterar a composição do quantum debeatur após a defesa do devedor, importando tal conduta em comportamento contraditório, que dá azo à ocorrência da preclusão lógica. 3. Ainda que os honorários advocatícios contratuais e a multa moratória contratual estejam efetivamente previstos contratualmente, a atualização dos valores perseguidos deveria ter sido realizada antes da citação da executada, aditando-se a inicial, ou, após a citação, com seu consentimento, sendo inegável que o exequente, ao apresentar novos cálculos, objetiva modificar seu pedido durante a marcha processual, em violação à ampla defesa, não devendo a pretensão do exequente ser considerada como mera correção de erro material, porquanto a modificação da planilha implica na inclusão de parcelas antes não consideradas. 4. Desse modo, mostra-se adequada a reforma da decisão combatida a fim de que se reconheça o excesso de execução quanto à inclusão tardia na planilha de cálculos dos valores correspondentes aos honorários advocatícios contratuais de 20% e à multa moratória (contratual) de 10%, devendo a execução permanecer adstrita ao valor inicialmente apresentado na planilha de cálculos, sem prejuízo de o exequente viabilizar a execução das verbas excedentes em ação autônoma. 5. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 422 e 884, ambos do Código Civil e 54 da Lei 8.245/91, requerendo a manutenção da cobrança relativa à multa moratória contratual, tendo em vista que a mesma encontra-se incluída na planilha de cálculos que instrui a petição inicial, não havendo que se falar em inovação ou modificação da planilha de cálculos. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO DE FREITAS COSTA, OAB/DF 23.173 (ID 56581887). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à apontada violação aos artigos 422 e 884, ambos do Código Civil e 54 da Lei 8.245/91, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Acerca do inconformismo, o acórdão impugnado assentou que: “A propósito, não se ignora ser viável a exigibilidade de tais verbas (honorários contratuais devidos e multa moratória contratual), mas apenas se refuta a adequação de sua cobrança após transcurso de considerável lapso temporal desde a propositura da execução, dada a omissão dos valores na planilha de cálculo apresentada por ocasião da inicial por desídia exclusiva da parte exequente, bem como a demora em atualizar a tempo o débito antes do oferecimento da defesa do devedor, devendo o direito de perseguir tais quantias ser exercido em ação em ação autônoma, principalmente pelo fato de que tais verbas não englobam os consectários legais propriamente ditos, ao contrário, tratam-se de valores convencionados pelas partes em caso de inadimplemento contratual. Frise-se: ainda que os honorários advocatícios contratuais e a multa moratória contratual estejam efetivamente previstos contratualmente, a atualização dos valores perseguidos deveria ter sido realizada antes da citação da executada, aditando-se a inicial, ou, após a citação, com seu consentimento, sendo inegável que o exequente, ao apresentar novos cálculos, objetiva modificar seu pedido durante a marcha processual, em violação ao contraditório e à ampla defesa. Ademais, a pretensão do exequente não deve ser considerada como mera correção de erro material, porquanto a modificação da planilha implica na inclusão de parcelas antes não consideradas.” (ID 51609334) Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO DE FREITAS COSTA, OAB/DF 23.173 (ID 56581887). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020